Tribunal: TJSP
Processo: 2030316-25.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Processual. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu pretendida reabertura de prazos. Pretensão à reforma.
Se as razões recursais não guardam correlação com a decisão agravada, o recurso não pode ser conhecido, por ofensa ao princípio da dialeticidade.
RECURSO NÃO CONHECIDO.